Tribunal: TJMT
Processo: 1012767-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012767-75.2020.8.11.0000
Impetrante: Everaldo Batista Filgueira Junior
Paciente: Roseli de Almeida
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Roseli de Almeida, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 18.11.2015, pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288) e corrupção passiva (CP, art. 317), prisão que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Afirma que a defesa da insurgente impetrou o habeas corpus n. 171.721/2015, perante esta Corte de Justiça, postulando a revogação da medida constritiva, o que foi deferido em sede liminar pelo relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva. Concomitantemente, em decisão prolatada no dia 16.12.2015, a magistrada singular decidiu revogar a prisão provisória questionada no referido writ, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
O autor da prefacial esclarece que desde então a paciente vem cumprindo religiosamente as determinações judiciais, dentre elas o comparecimento mensal em juízo para justificar as suas atividades, o recolhimento noturno, a obrigação de noticiar eventual ausência da comarca e o afastamento de suas atividades laborais.
Contudo, ressalta que as referidas medidas perduram há mais de 4 anos e 6 meses e nem sequer foi oferecida a denúncia, período desarrazoado que denota constrangimento ilegal em desfavor da beneficiária, motivo pelo qual foi requerido à autoridade apontada como coatora a sua revogação, pleito que até o momento não foi apreciado.
Ademais, aduz que a pena mínima em abstrato estabelecida para os delitos imputados à favorecida é de 6 anos de reclusão, razão pela qual conclui que as restrições impostas na fase inquisitiva têm funcionado como verdadeira antecipação de pena, o que é inadmissível por violar a garantia constitucional da presunção de inocência.
Por fim, reforça que, diante do longo decurso do tempo sem que a investigação tenha se findado, os motivos ensejadores da decretação das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, proibição de afastamento da Comarca, assim como comparecimento mensal em juízo, já não mais subsistem, à luz dos princípios da necessidade e adequação.
Com essas considerações, pleiteia liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus para suspender as medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo, recolhimento noturno e proibição de ausentar-se da Comarca, impostas em desfavor da paciente nos autos do inquérito policial n. 28397-38.2015.811.0042, em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, até o julgamento do writ. No mérito, requer a revogação em definitivo das referidas medidas, permanecendo somente o afastamento de suas atividades funcionais perante a SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente (pp. 3-10 – Id. 46551983).
Acostou documentos de pp. 11-447 (Id. 46551984, Id. 46551985, Id. 46551986 e Id. 46551987).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, não obstante a plausividade do direito vindicado (fumus boni iuris), o perigo de dano decorrente da demora na apreciação judicial (periculum in mora) não se mostra com a nitidez necessária para o provimento in limine do pleito, de modo que o caráter de urgência, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destarte, o juízo a quo substituiu a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente por outras cautelares diversas e, conforme relatado na impetração, foi requerido naquele Juízo a revogação das medidas impostas, por se mostrarem desnecessárias, haja vista o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e a ausência de oferecimento de denúncia.
Assim, tendo em vista que o pleito se encontra pendente de apreciação pelo juiz da causa, julgo prudente a prévia solicitação de informações, sob pena de incorrer em supressão de instância, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste Colegiado.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive quanto à eventual apreciação do pedido defensivo de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, juntado às fls. 170-171, dos autos originários (Id. 46551985 - Pág. 133-134).
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator